Tribunal: TJDFT
Processo: 0734242-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734242-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO ANTONIETTO JUNIOR AGRAVADO: ERLAINE SILVA BEZERRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (art. 1.015, parágrafo único do CPC) interposto por ALDO ANTONIETTO JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 205425369) que nos autos do processo no 0715747-37.2024.8.07.0001, indeferiu pedido a inscrição dos dados pessoais do devedor no SERAJUD e negou o pedido de intimação do executado para indicação de bens à penhora, sob pena de incidência em ato atentatório à dignidade da justiça. Eis o teor da decisão impugnada, in verbis: 1. Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 2. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2.1.Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. 2.2. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. 2.3. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." 2.4. A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. 2.5. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. Defiro a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora abaixo mencionado, devendo o Oficial de Justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). 3.1. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. 3.2. Certificado pelo Oficial de Justiça que não há espaço no depósito público, nos termos do art. 840, §1o, do CPC, fica autorizada a nomeação da parte credora fiel depositária dos bens penhorados. 3.3. A parte credora fica intimada de que deverá acompanhar a distribuição do mandado e fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento desta determinação. Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: ERLAINE SILVA BEZERRA Endereço: SCRN 714/715 Bloco D, 103, Entrada 31, Sala, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70761-640 Valor da causa: R$ 2.024,58 3.4. Cumprido o mandado, se frutífero, aguarde-se o prazo para eventual impugnação e, após, retornem-se conclusos. 3.5. De outro modo, se infrutífera a diligência, retornem-se os autos à suspensão determinada no ID 202701753. Em suas razões recursais (ID 63014829), informa o agravante que: (a) lhe assiste o direito de requerer a inscrição no cadastro do SERASA, por meio de Ofício do juízo enviado por meio do sistema SERASAJUD; (b) no caso se faz necessária a intimação da agravada para indicar bens à penhora, pois as medidas requeridas para satisfação do crédito foram infrutíferas; (c) estão presentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar a imediata inclusão dos dados da devedora nos cadastros de inadimplentes. No mérito, aduzindo estarem presentes e demonstrados os requisitos, postula a reforma da decisão agravada para deferir a inclusão dos dados da devedora nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Preparo recolhido (ID 63014840 e 63014843). É o relatório. Decido. No tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, na verdade, trata-se de pleito vertido à antecipação de tutela recursal, e, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à concessão de efeito suspensivo, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). À luz de uma cognição sumária, com relação à inscrição no SERASAJUD, verifico estarem presentes os elementos suficientes que evidenciam “prima facie” a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, viabilizando, assim, a concessão da liminar postulada. Diante disso, o agravante requereu a inscrição dos dados da agravada no cadastro de inadimplentes. Nesse aspecto, o art. 782, §3o do CPC dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” e, o art. 139, inc. IV do mesmo diploma legal, dispõe que ao “juiz incube determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, restando em vão as diligências para se encontrarem bens penhoráveis do executado, não há empecilho para a inscrição dos dados no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, com o fim coercitivo, apenas no intuito de dar efetividade ao processo, ainda, mais porque não se erige em condição necessária para tanto, a comprovação de que a parte exauriu as possibilidades de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. A propósito, o seguinte aresto desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS EXPROPRIÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. MEDIDA POSTULADA PELO CREDOR. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A requerimento da parte, pode o juiz ordenar a inserção do nome dos devedores em rol de inadimplentes. Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC. 2. Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome do executado no curso de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC. (...) 4. A comprovação de que foram exauridas a possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes não constitui condição para que seja realizado o registro do executado no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. 5. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1601450, 07423332220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022). Como cediço, o sistema SERASAJUD é desenvolvido pela SERASA EXPERIAN, que permite o envio de ofícios ao SERASA mediante transmissão eletrônica de dados, com segurança garantida por certificação digital, substituindo os ofícios enviados manualmente. Desse modo, a meu sentir, é cabível a inclusão dos dados da parte executada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, porquanto, como visto, a parte promoveu todas as medidas possíveis para encontrar bens passíveis de execução, todavia, infrutíferas. Como se sabe, são cumulativos os requisitos do art. 300 do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Na hipótese, ambos os elementos estão presentes para inscrição do nome da devedora no cadastro do SERASAJUD. Quanto ao pedido de intimação da devedora para indicação de bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão liminar. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, para determinar a inscrição dos dados pessoais de ERLAINE SILVA BEZERRA no banco de dados de devedores da SERASA, por meio do sistema SERASAJUD, mantendo inalterados os demais pontos da decisão. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator